Tribunal: TJDFT
Processo: 0000391-28.2001.8.07.0008
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-31

Ementa:
Em petições de IDs 47365114 e 47538093 – pág. 6, a apelante/executada, UTB UNIÃO TRANSPORTE BRASÍLIA LTDA, pugna pela expedição de alvará de levantamento da diferença exequenda no valor de R$49.544,29 (quarenta e nove mil quinhentos e quarenta e quatro reais e vinte e nove centavos) determinada na sentença de ID 47365105. Contudo, o referido requerimento se evidencia inadequado processualmente, visto que demanda o aguardo de trânsito em julgado da citada sentença para fins de cumprimento definitivo. Ademais, tal pedido deve ser requerido na primeira instância. Por fim, insta consignar que o juízo a quo expressamente condicionou a expedição do alvará ao trânsito em julgado da sentença proferida em sede de cumprimento de sentença, consoante se depreende da leitura do Despacho de ID 47365111. Dito isso, INDEFIRO O PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DO ALVARÁ NESTE MOMENTO PROCESSUAL. Oficie-se ao juízo a quo, comunicando-se a presente decisão. Operada a preclusão, retornem os autos conclusos para o exame de mérito do apelo. Cumpra-se. Intimem-se. Publique-se.